Tribunal: STF
Processo: AI 694836
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-11-24
Data de publicação: 2009-11-24

Ementa:
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE 
   INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA. FATO GERADOR: QUANTUM DA 
   VALORIZAÇÃO IMOBILIÁRIA. PRECEDENTES.

1.	Esta Corte consolidou
   o entendimento no sentido de que a contribuição de melhoria 
   incide sobre o quantum da valorização imobiliária. 
   Precedentes.
2.	Agravo regimental improvido.